Tribunal: CARF
Processo: 10480.721136/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721136/2016-21
ACÓRDÃO
3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO.
DESCRIÇÃO COMPLETA. ART. 84, I, MP No 2.158-35/2001.
O Ato Declaratório Normativo(ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da
multa por falta de licença de importação as mercadorias corretamente
descritas, e não da multa por erro de classificação. O Ato Declaratório
Normativo (ADN) COSIT no 10/1997, que excluía a multa de ofício, sobre a
diferença de tributos, que também não se confunde com a multa por erro
de classificação prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, foi
expressamente revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no
13/2002 Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro
de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, a questão
referente a má-fé ou à correta descrição da mercadoria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721136/2016-21
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 16-072.445, da 23a Turma da DRJ/SPO, proferido em 28 de abril de 2016, que assim relatou o
feito:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 11/11/2008, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados na importação e Contribuições PIS/COFINS - Importação,
acrescidos de multa de ofício (20%) e juros de mora, além de multa proporcional
ao valor aduaneiro (1% do V.A.), no valor de R$ 37.359.052,54, em virtude dos
fatos a seguir descritos.
O objetivo da ação fiscal foi de revisar quatorze declarações de importação(DI) do
contribuinte acima qualificado, registradas no ano de 2014, a saber:
1. 14/0400515-5;
2. 14/0401353-0;
3. 14/0401354-9;
4. 14/0601371-6;
5. 14/0604858-7;
6. 14/0631669-7;
7. 14/0863174-3;
8. 14/1231399-8;
9. 14/1864231-4;
10. 14/1872087-0;
11. 14/1876576-9;
12. 14/2057812-1;
13. 14/2063826-4 e
14. 14/2067542-9
As citadas Declarações de Importação foram desembaraçadas com benefício fiscal
do regime especial REPENEC, especificamente, as importações do produto
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721136/2016-21
3
utilizado no refino de petróleo, descritos como produto químico denominado
CATALISADOR.
Para as importações foi pleiteado o regime especial denominado de REPENEC
(REGIME
ESPECIAL
DE
INCENTIVOS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DE
INFRAESTRUTURA DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA NAS REGIÕES NORTE, NORDESTE E
CENTROESTE), este regime, inicialmente suspende o recolhimento de tributos na
importação e, posteriormente, sob condições específicas contidas no Decreto n°
7.320/10(regulamentação do REPENEC), reduz as alíquotas a zero, ou seja, ao final
transforma-se em isenção de tributos (renúncia fiscal).
Para analisar a regularidade do pleito da empresa, a Inspetoria da Receita Federal
no Recife (IRF/RECIFE), no uso de suas atribuições legais, emitiu o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal, TDPF N° 0415100-2015-00018-7, e
materializa através dessa peça processual, o instituto da REVISÃO ADUANEIRA
DAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO, previsto no Decreto n° 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro), em seu artigo 638. O objetivo nesse procedimento é
apurar possíveis irregularidades e/ou equívocos contidos nas declarações de
importação.
A fiscalização apurou que:
a) Os produtos são, verdadeiramente, insumos utilizados e consumidos (mesmo
que de forma lenta e não se agregando ao produto final) durante o processo de
refino de petróleo quando da sua transformação em produto final, qual seja:
combustível para consumo (ÓLEO DIESEL, QUEROSENE, ETC.);
b) Por sua vez, para os insumos em questão, não há previsão legal de
suspensão/isenção de tributos;
c) Para as Declarações de Importação n°s 14/0631669-7 e 14/0863174-3 houve
ainda erro de classificação fiscal, usado o código na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) 3815.19.00 quando o correto seria 3815.11.00.
Em função do exposto, foram lançados o Imposto sobre Produtos Industrializados,
PIS/PASEP - Importação e COFINS - Importação, bem como os juros de mora, a
multa de mora e a multa por erro de classificação fiscal.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 17/02/2016 (fls. 325), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 21/03/2016, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 329 à 346, instaurando assim
a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante alegou que:
DO DIREITO
DO RECOLHIMENTO DO PIS-IMPORTAÇÃO E DA COFINSIMPORTAÇÃO
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721136/2016-21
4
A fiscalização afirma que o produto CATALISADOR, importado por meio destas Dls
não se enquadra em nenhum dos itens o artigo 3° do Decreto n° 7.320/2010
Regulamento do REPENEC.
Sobre esse ponto, a Impugnante serve-se da presente para informar que por
ocasião da transferência de parte desses catalisadores para outro
estabelecimento seu, realizou recolhimentos à título de PlS-Importacão e COFINS-
Importacão. aos cofres da Fazenda Pública, o que implica na necessidade de
revisão para menor do auto de Infração ora impugnado.
De forma a auxiliar na compreensão do direito da Impugnante, abaixo,
colacionamos planilha sintética com a especificação dos valores exigidos pela
fiscalização em confronto com os valores já recolhidos pela Impugnante.

Sendo assim, tendo em vista a diferença do valor já recolhido anteriormente e o
valor autuado, excluída a multa administrativa, a Impugnante junta, nesta data, os
comprovantes dos pagamentos relativos a todas as Declarações de Importação
elencadas no Auto de Infração, pelo que requer, desde já a exclusão do crédito
tributário na forma do artigo 156,1 do CTN.
Adicionalmente, informamos que a Declaração de Importação 14/1231399-8 foi
paga a maior o que irá gerar um saldo final superior ao efetivamente cobrado por
meio do presente auto de infração.
Outrossim com vistas à comprovar os recolhimentos realizados, encaminhamos
em anexo:
I. planilha pormenorizada considerando os recolhimentos realizados por ocasião
das transferência de estabelecimento (especificação por Declaração de
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721136/2016-21
5
Importação); e II. cópia dos DARFs pagos, tudo devidamente atualizado pela taxa
SELIC.
DA MULTA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTROLE
ADUANEIRO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Em relação às Dls 14/0631669-7 e 14/0863174-3, segundo a Autoridade
Administrativa, a Impugnante teria indicado o NCM 3815.19.00, como código de
classificação do catalisador adquirido, enquanto o correto seria o código NCM
3815.11.00.
Conforme consta do Auto, na importação realizada, os catalisadores deveriam ser
classificados no código NCM 3815.11.00, porquanto tratam-se de catalisadores de
suporte à base de alumínio tendo o níquel como substância ativa; entretanto, a
classificação apontada (NCM 3815.19.00) estaria incorreta porquanto somente
poderiam ser classificados no código apontado os catalisadores em suporte cuja
substância ativa não é o níquel ou compostos.
Nesse aspecto, importante destacar que, independente de a classificação fiscal
estar correta ou incorreta, não se observa qualquer prejuízo ao Erário. Isso
porque a alíquota nos dois códigos é exatamente a mesma, qual seja 2% (dois por
cento).
Observe que, em nenhum momento, o fiscal demonstrou qualquer tipo de
prejuízo ao Erário como, por exemplo, recolhimento a menor do tributo.
Repise-se, a classificação apontada não sobejou qualquer prejuízo para o Fisco,
consoante reconhecido pelo mesmo, porquanto implementada a exação no seu
quantum adequado.
Ademais, o código apontado pelo Importador na declaração não implicou na
alteração da base de cálculo dos tributos devidos, nem resultou em prejuízos aos
cofres públicos, desse modo, ausente a razoabilidade na cobrança da multa, ainda
mais em patamar tão elevado.
Assim, patente a necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Transcreve o artigo 2o da Lei n° 9.784/99.
Junta textos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Este entendimento é refletido em diversos pronunciamentos decisórios exarados
no âmbito administrativo (CARF).
Com efeito, inclusive com base no Ato Declaratório COSIT 10/97, tem-se
entendido que não se configura declaração inexata da mercadoria quando não se
constata intuito doloso ou má-fé do contribuinte, o que mitiga a própria regra do
art. 136 do CTN, o que também deve ocorrer no caso em tela.
Junta textos da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721136/2016-21
6
A principal premissa adotada neste julgamento foi exatamente a ausência de
prejuízo na arrecadação, tal como no presente caso.
Destacamos, ainda, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça também
favorável à PETROBRAS, na qual a Corte de Justiça confirmou acórdão proferido
pelo TRF DA 4a Região quanto ao afastamento da multa.
Segundo a decisão, o acórdão proferido pelo tribunal de origem (TRF4), restou
fundamentado nos pressupostos fáticos da causa, os quais permitiram concluir
que, a despeito da precisão de imposição de multa pela descrição inadequada da
mercadoria importada, a autora incorreu em mero erro formal, não se
observando qualquer prejuízo ao erário decorrente de seu equívoco.
Deve ser destacado que, em situações similares à presente, existem ainda outros
dois atos declaratórios que dispensam os contribuintes do recolhimento de multa
por descumprimento de obrigação acessória quando não se constatar intuito
doloso ou má-fé.
Transcreve o Ato Declaratório COSIT n° 12, de 21/01/1997.
Nestes termos, de acordo com o ato declaratório acima transcrito, mesmo que
haja alguma solicitação incabível de reconhecimento de imunidade tributária,
isenção ou redução do imposto de importação, não sendo constado dolo ou má-fé
do contribuinte, deverá ser afastada a multa aduaneira.
Ora, se em casos mais graves, capazes de interferir na arrecadação tributária, é
aberta a possibilidade de exclusão da multa, com mais razão esta penalidade
deverá ser afastada quando não houver quaisquer prejuízos ao fisco.
Assim, como a identificação do fabricante/produtor não é capaz de influenciar no
recolhimento dos tributos incidentes, deve ser aplicado o mesmo entendimento
relativo ao afastamento da multa, vez que não há que se falar em recolhimento a
menor para o fisco.
Transcreve o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 13, de 10/09/2002.
Já em relação à norma supra transcrita, aduz-se que a multa também poderá ser
afastada em casos de classificação errônea, quando não houver dolo ou má-fé do
contribuinte.
Mais uma vez, o dispositivo abonador traz a possibilidade de obtenção do perdão
nos casos de classificação tarifária errada. Com isso, com relação às Dls indicadas
no auto de infração, o mesmo raciocínio deveria ser trazido para obstar a
exigência de multa por eventual descumprimento.
⊙ PEDIDOS De todo o exposto, requer a Impugnante:
I. seja declarada a improcedência do auto de infração atacado, com relação à
multa aduaneira aplicada, tendo em vista a ausência de prejuízo ao controle
aduaneiro e ao erário, ante a ausência de dolo ou má fé da Impugnante;
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721136/2016-21
7
II. seja extinto o crédito tributário na forma do artigo 156, inciso I do Código
Tributário Nacional, com base nos recolhimentos e pagamentos realizados.
É o Relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/02/2014
A empresa autuada foi beneficiária do regime especial denominado de REPENEC.
A fiscalização apurou que os produtos são, verdadeiramente, insumos utilizados e
consumidos (mesmo que de forma lenta e não se agregando ao produto final)
durante o processo de refino de petróleo quando da sua transformação em
produto final, qual seja: combustível para consumo.
A procedência da ação fiscal não foi impugnada, tomada então como fato
incontroverso.
Os DARFs referente ao recolhimento das Contribuições PIS/COFINS -Importação
devem ser apresentados à repartição do domicílio do contribuinte para eventual
extinção / mitigação da exigência aqui discutida.
A multa proporcional ao valor aduaneiro (1% do V.A.) é devida em função da
classificação tributária errônea.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em Recurso Voluntário o Contribuinte informa que os tributos objeto de exigência
no Auto de Infração já se encontram integralmente quitados e sua extinção já é objeto de Pedido
de Revisão de Ofício protocolado e questiona a multa administrativa aplicada por “Ausência de
prejuízo ao controle aduaneiro. Boa-fé. Ausência de dano ao erário. Princípio da razoabilidade e
proporcionalidade.”
Importa destacar que por ocasião do julgamento DRJ fora consignado:
São pontos controvertidos:
 O recolhimento do PIS-IMPORTAÇÃO e da COFINS IMPORTAÇÃO;
 A incidência da multa proporcional ao valor aduaneiro (1% do V.A.);
Ocorre que o “recolhimento do PIS-IMPORTAÇÃO e da COFINS IMPORTAÇÃO” não é
mais objeto da presente lide, restando aqui controvertido exclusivamente “A incidência da multa
proporcional ao valor aduaneiro (1% do V.A.)”
O próprio Recurso Voluntário trás unicamente a insurgência quanto à multa
aplicada, limitando-se a aduzir, quanto aos tributos lançados, que já se encontrariam
integralmente extintos.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721136/2016-21
8
O despacho de fl. 725 deixa clara a limitação da matéria posta a julgamento:
Em razão da interposição do Recurso Voluntário, fls. 640/662, proponho o
encaminhamento do presente ao CARF.
Destaco que por motivo de pedido de revisão de lançamento de crédito tributário
do contribuinte, efetuei o desmembramento de processo.
Restando ao presente processo o controle do saldo devedor da multa aduaneira e
ao processo de no 10480.727537/2016-94 o controle do saldo devedor dos
tributos - PIS, Cofins e IPI- o qual será submetido à revisão de ofício de crédito
tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Conforme se verifica pelos Termos de fl. 478 e 639 dos Autos, o Recurso Voluntário
é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Passa-se ao exame dos tópicos recursais:

1. Dos Recolhimentos e Pagamentos Realizados
Em sede de Recurso Voluntário o Contribuinte inicialmente informa que os tributos
lançados no presente Auto de Infração já teriam sido integralmente recolhidos e junta
comprovantes.
Conforme se verifica do Despacho de fl. 725, tais valores foram apartados para
verificação da alegação de pagamento e, portanto, não se encontram mais vinculados ao presente
Processo Administrativo.
Portanto, nada a prover quanto a este tópico.

2. Da multa administrativa – Ausência de prejuízo ao controle aduaneiro. Boa-
fé. Ausência de dano ao Erário. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Como relatado, a controvérsia do presente feito se resume à legitimidade da multa
de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada em razão da incorreta classificação fiscal,
nos termos do artigo 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721136/2016-21
9
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Na hipótese dos autos, o Recorrente era beneficiário do regime especial REPENEC
(REGIME ESPECIAL DE INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DA
INDÚSTRIA PETROLÍFERA NAS REGIÕES NORTE, NORDESTE E CENTROESTE), e sob este amparo
poderia realizar “especificamente, as importações do produto utilizado no refino de petróleo,
descritos como produto químico denominado CATALISADOR”.
Para as DIs fiscalizadas, entendeu a Fiscalização que os produtos importados
seriam, em fato, insumo utilizado durante o processo produtivo e que, nessa condição, não
haveira previsão de incidência do REPENEC. Ainda acrescenta que “Para as DI's 14/0631669-7 e
14/0863174-3 houve ainda erro de classificação fiscal, usado o código na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) 3815.19.00 quando o correto seria 3815.11.00”.
Observa-se que o Recurso Voluntário do Contribuinte não contesta tais aspectos da
autuação, limitando-se exclusivamente a requerer o afastamento das multas aplicadas quanto às
DI's 14/0631669-7 e 14/0863174-3, afirmando que o erro de classificação fiscal indicado não
acarretou qualquer prejuízo ao erário. Aduz que, nos termos do Ato Declaratório COSIT 10/97; Ato
Declaratório COSIT no 12, de 21/01/1997 e do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13, de
10/09/2002, a exigência deveria ser cancelada.
Nada obstante, é certo que o estabelecimento de multa, pela legislação aduaneira,
pelo descumprimento de regras fixadas pela legislação vigente, tem caráter sancionatório /
regulatório, portanto, independe da verificação de ocorrência ou não de dano ao erário para sua
aplicação. O bem jurídico tutelado pelo direito aduaneiro não se limita à mera proteção do erário
público.
Logo, havendo expressa previsão legal para a incidência da multa e sendo
incontroversa a ocorrência da infração por ela tipificada (classificação incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul), não cabe a este órgão Julgador deixar de aplicar a lei.
Quanto aos atos normativos invocados na tentativa de legitimar o cancelamento da
multa, decidiu corretamente o acórdão DRJ:

Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721136/2016-21
10
Ato Declaratório COSIT no 12, de 21/01/1997
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 12, de 1997, orienta a não aplicação da
multa por falta de guia de importação nos seguintes termos:
“que não constitui infração administrativa ao controle das importações,
nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a
declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja classificação
tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não\se
constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante”.
(Grifo e negrito nossos)
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 12, de 1997, é específico para a infração
administrativa ao controle das importações.
(...)
Na prática, isto tem a seguinte repercussão: O artigo 84 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não guarda qualquer relação com o Ato
Declaratório Cosit n° 12/97.

Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13, de 10/09/2002
Por sua vez, o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 13, de 10/09/2002, encontra-
se assim redigido:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa n° 34, de 18 de
setembro de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n° 91.030, de 5 de março
de 1985, e no art. 112, inciso IV, do Código Tributário Nacional - Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não constitui
infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II
do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de .
mercadoria objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio
Exterior - SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação
indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou não,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721136/2016-21
11
que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante.
(Grifo e negrito nossos)
Pelos exatos motivos expostos no tópico anterior, o artigo 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não guarda qualquer relação
com o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 13, de 10/09/2002.
Com relação ao Ato Declaratório COSIT 10/97, esclareço que como o referido Ato
foi revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13, de 10 de setembro de 2002, acima
externado, e os fatos geradores aqui examinados ocorreram nos anos de 2007 e 2008, sendo,
portanto, incabível sua invocação à hipótese dos autos.
Com efeito, a multa tratada nos referidos atos normativos é aquela então prevista
pelo art. 526, II do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de
1985:
Art. 526 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações,
sujeitas às seguintes penas (Decreto-lei no 37/66, art. 169, alterado pela Lei no
6.562/78, art. 2o):
(...)
II - importar mercadoria do exterior sem guia de importação ou documento
equivalente, que não implique a falta de depósito ou a falta de pagamento de
quaisquer ônus financeiros ou cambiais: multa de trinta por cento (30%) do valor
da mercadoria;
A penalidade supra não guarda absolutamente qualquer consonância com a multa
aqui abordada, estabelecida pelo 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
Logo, não há qualquer pertinência que justifique o pleito de revogação formulado
pelo Recorrente.
O entendimento aqui manifestado está em plena consonância com a jurisprudência
deste CARF. Cito a exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2010
(...)
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO.
DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.033 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721136/2016-21
12
O Ato Declaratório Normativo(ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da multa por
falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas, e não da
multa por erro de classificação. O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no
10/1997, que excluía a multa de ofício, sobre a diferença de tributos, que também
não se confunde com a multa por erro de classificação prevista no art. 84, I da MP
no 2.158-35/2001, foi expressamente revogado pelo Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 13/2002 (já revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 6/2018). Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro
de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, a questão
referente a má-fé ou à correta descrição da mercadoria.
(Acórdão no 3301-014.086, julgamento em 22 de maio de 2024, Rel. Bruno
Minoru Takii)

Pelo exposto, voto no NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 740
DF CARF MF
Original